Tribunal: TJES
Processo: 5009556-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus nº 5009556-68.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES
Paciente: Davi Gomes de Alencar
Autoridade coatora: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR AÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE EXAME. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Davi Gomes de Alencar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, no qual se busca o trancamento da ação penal nº 0002862-76.2023.8.08.0021, sob alegação de nulidade da prova decorrente de busca pessoal sem fundada suspeita, além de excesso de prazo na instrução criminal e desproporcionalidade da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se a busca pessoal que resultou na apreensão de entorpecentes é nula por ausência de fundada suspeita;
(ii) analisar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa;
(iii) avaliar a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em face da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal foi realizada após os policiais presenciarem o paciente arremessando objeto ao perceber a aproximação da viatura, circunstância que configura fundada suspeita conforme art. 244 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

Não há excesso de prazo, uma vez que a instrução criminal foi encerrada em 10/03/2025, sendo aplicável a Súmula 52 do STJ.

O exame antecipado da pena e eventual regime de cumprimento, à luz do princípio da homogeneidade, não pode ser realizado na via estreita do habeas corpus, pois exige análise probatória exauriente a ser realizada pelo juízo natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A existência de ação concreta do agente, como o arremesso de objeto ao notar aproximação policial, legitima a busca pessoal por configurar fundada suspeita (art. 244, CPP). 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo (Súmula 52, STJ). 3. A discussão sobre desproporcionalidade da prisão preventiva frente à eventual redução de pena não é cabível em habeas corpus, por demandar exame de mérito e provas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 244; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 207.340, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/02/2025; STJ, HC 931.263/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 29/10/2024; Súmula 52, STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009556-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI GOMES DE ALENCAR

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus nº 5009556-68.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES
Paciente: Davi Gomes de Alencar
Autoridade coatora: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR AÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE EXAME. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Davi Gomes de Alencar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, no qual se busca o trancamento da ação penal nº 0002862-76.2023.8.08.0021, sob alegação de nulidade da prova decorrente de busca pessoal sem fundada suspeita, além de excesso de prazo na instrução criminal e desproporcionalidade da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se a busca pessoal que resultou na apreensão de entorpecentes é nula por ausência de fundada suspeita;
(ii) analisar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa;
(iii) avaliar a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em face da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal foi realizada após os policiais presenciarem o paciente arremessando objeto ao perceber a aproximação da viatura, circunstância que configura fundada suspeita conforme art. 244 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

Não há excesso de prazo, uma vez que a instrução criminal foi encerrada em 10/03/2025, sendo aplicável a Súmula 52 do STJ.

O exame antecipado da pena e eventual regime de cumprimento, à luz do princípio da homogeneidade, não pode ser realizado na via estreita do habeas corpus, pois exige análise probatória exauriente a ser realizada pelo juízo natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A existência de ação concreta do agente, como o arremesso de objeto ao notar aproximação policial, legitima a busca pessoal por configurar fundada suspeita (art. 244, CPP). 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo (Súmula 52, STJ). 3. A discussão sobre desproporcionalidade da prisão preventiva frente à eventual redução de pena não é cabível em habeas corpus, por demandar exame de mérito e provas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 244; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 207.340, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/02/2025; STJ, HC 931.263/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 29/10/2024; Súmula 52, STJ.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009556-68.2025.8.08.0000

PACIENTE : DAVI GOMES DE ALENCAR

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
DAVI GOMES DE ALENCAR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, argumentando pela nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal, a qual alega ter sido realizada sem a necessária fundada suspeita, baseando-se apenas em denúncia anônima com características genéricas. Pleiteia, com base nisso, o trancamento da ação penal nº 0002862-76.2023.8.08.0021.

Adicionalmente, alega excesso de prazo para o término da instrução criminal e a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, ante a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em eventual condenação.

Não houve pedido de liminar.

A Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem
conforme id 14556745
.

A impetrante busca o trancamento da ação penal originária, alegando a ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal, além de questionar a legalidade da manutenção da prisão cautelar por excesso de prazo e desproporcionalidade.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Da Alegada Ilicitude da Prova – Busca Pessoal

A defesa argumenta que a abordagem policial foi ilegal, pois teria se baseado unicamente em denúncia anônima, sem a presença de elementos concretos que configurassem a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal .

A tese não se sustenta.

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante (ID 14285731), a atuação policial não se limitou à denúncia recebida. Os militares relataram de forma coesa que, ao chegarem ao local indicado, visualizaram o paciente, que correspondia às características informadas, e que este,
ao perceber a presença policial, "tirou uma sacola de uma bolsa (tipo bag) que trazia consigo e arremessou na areia da praia"
.

Este ato objetivo de dispensar um objeto ao notar a aproximação da viatura policial constitui elemento concreto e suficiente para caracterizar a fundada suspeita, legitimando a busca pessoal que se seguiu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a legalidade da abordagem em tais circunstâncias, pois a suspeita deixa de ser baseada em meras conjecturas para se apoiar em uma ação concreta do indivíduo. Nesse sentido:

"Na hipótese, constata-se a legalidade da busca pessoal realizada, uma vez que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita, haja vista que os policiais militares realizavam ronda em ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas e quando o recorrente percebeu a presença delas tentou empreender em fuga e dispensou uma sacola próxima a uma lixeira, onde foi localizado (sic) entorpecentes [...]" (STJ; AgRg-RHC 207.340; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 26/02/2025).

Portanto, não há que se falar em ilicitude da prova, afastando-se o pleito de trancamento da ação penal.

Excesso de Prazo

A defesa também sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, alegação que, diante da atual fase do processo não se sustenta.

Conforme informado no parecer ministerial, a instrução processual foi encerrada em 10 de março de 2025, estando o feito no aguardo da apresentação das alegações finais defensivas.

Desta forma, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na
Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado por este fundamento.

Homogeneidade e da Proporcionalidade da Prisão

Por fim, a alegação de que a prisão preventiva seria desproporcional em face de uma eventual pena a ser aplicada, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, não pode ser acolhida.

A análise antecipada da pena e do regime de cumprimento em sede de
habeas corpus
representaria um indevido exercício de futurologia e uma supressão de instância, pois tal exame é de competência do juízo de primeiro grau, após a devida análise de todo o mérito da causa. A via estreita do
writ
não se presta a tal prognóstico.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "A análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em habeas corpus é inviável, dada a impossibilidade de prever a pena e o regime inicial de cumprimento" (HC n. 931.263/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Assim, também este argumento não merece prosperar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.